Tribunal: TJBA
Processo: 8088464-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8088464-40.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: GHRASY CRISTIANNY SANTANA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, limitou os descontos efetuados em folha de pagamento da autora ao patamar de 30% de sua remuneração bruta e manteve o benefício da gratuidade de justiça concedido à parte consumidora. O apelante pleiteia a revogação da assistência judiciária gratuita, a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de abusividade e a observância integral das cláusulas contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido à parte apelada; (ii) estabelecer se houve inovação recursal quanto à alegação de abusividade dos juros contratuais; (iii) determinar se os descontos em folha de pagamento devem observar o limite de 30% da renda bruta da consumidora, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação do benefício da gratuidade de justiça depende da comprovação de alteração da condição econômica da parte favorecida, conforme art. 99, §2º, do CPC. Inexistindo prova de modificação da situação financeira da apelada, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita. 4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios, formulada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal, por não ter sido objeto da lide originária e não se tratar de matéria de ordem pública ou fato superveniente, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2021). 5. O contrato firmado entre as partes caracteriza-se como empréstimo consignado, tendo em vista que os descontos das parcelas são realizados diretamente na folha de pagamento da consumidora, conforme demonstrado nos autos. 6. À luz da Súmula 297 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais abusivas, conforme os arts. 6º, IV e V, e 51, IV, do CDC, devendo o princípio pacta sunt servanda ser relativizado diante da função social do contrato e da proteção da parte hipossuficiente. 7. O desconto em folha de pagamento decorrente de contrato consignado não pode exceder 30% da renda bruta mensal do consumidor, de modo a resguardar o mínimo existencial e assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Precedentes: STJ, REsp 1787662/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2019; TJ-BA, APL 0503372-07.2018.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.06.2020; TJ-BA, APL 0532243-29.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.12.2019. 8. Eventual redução superveniente da remuneração do consumidor impõe a adequação proporcional do valor descontado, de modo que o limite legal de 30% incida sobre o rendimento efetivo no momento da cobrança. 9. A preservação do mínimo existencial e a função social do contrato prevalecem sobre a intangibilidade absoluta da vontade contratual, legitimando a manutenção da sentença que limitou os descontos. 10. Diante da integral sucumbência recursal do apelante, majora-se a verba honorária fixada na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A revogação da gratuidade de justiça somente é possível mediante prova de alteração na condição econômica da parte beneficiária. 2. Configura inovação recursal a alegação de abusividade de juros apresentada apenas em sede de apelação, quando não se trata de matéria de ordem pública. 3. O contrato de empréstimo consignado deve observar o limite de 30% da remuneração bruta do consumidor, a fim de resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 4. A redução da renda do consumidor implica a adequação proporcional dos descontos realizados em folha. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 99, §2º, 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV; Decreto Estadual nº 17.251/2016. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2021; STJ, REsp 1787662/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2019; TJ-BA, APL 0503372-07.2018.8.05.0113, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 10.06.2020; TJ-BA, APL 0532243-29.2017.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.12.2019; TJPR, APL 0010522-38.2018.8.16.0001, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 19.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8088464-40.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante o BANCO DO BRASIL SA e como Apelado GHRASY CRISTIANNY SANTANA RIBEIRO. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em VOTO por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA